Tribunal: STF
Processo: Rcl 95008
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Emmanuelle Alves Ferreira da Silva contra ato da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande sob fundamento de inobservância ao decidido no HC nº 267.336/MS.
A parte reclamante narra que 
“Em janeiro de 2026, esta Suprema Corte concedeu ordem à Reclamante determinando a sustação imediata de quaisquer atos investigatórios ou processuais fundados no mesmo episódio histórico apreciado e julgado nos autos da Ação Penal nº 0022311-45.2018.8.12.0001, processada junto à 3ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, reconhecendo, portanto, o princípio do ne bis in idem.” 
Sustenta, em síntese, que o ato reclamado constitui evidente fraude à aplicação da decisão, uma vez que entendeu pelo (re)julgamento de um caso penal transitado em julgado.  
Ao final, requer a recorrente  
“1. A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para determinar a suspensão imediata do trâmite da Ação Penal nº 0022311-45.2018.8.12.0001, bem como paralisação imediata de qualquer propulsão nos autos da Ação Penal n. 1601166-64.2020.8.12.0000, ação correlata ao mesmo episódio histórico, ambas tramitando perante a 3ª Vara Criminal de Campo Grande/MS (Juízo competente por dependência), obstando qualquer tipo de ato nas duas ações penais. Restando a ação penal n. 0022311-45.2018.8.12.0001, de conhecimento, acerca do episódio histórico, tecnicamente exaurida e sem fundamentos que justifiquem novas propulsões de quaisquer fatos relacionados ao mesmo episódio histórico que ficou resguardando pela autoridade do julgado deste STF, assim, é devida a imediata paralisação de todo e qualquer procedimento que circunda sobre tal episódio. A movimentação tanto de uma quanto da outra ação penal (porque ambas versam exatamente sobre o mesmíssimo episódio histórico), caracteriza descumprimento de ordem judicial, pois a ordem desta Suprema Corte alcança todo procedimento correlato ao mesmo episódio histórico. 
2. A requisição de informações à autoridade reclamada, no prazo legal, devendo manifestar-se especificamente sobre o TEOR a ordem desta Suprema Corte, já que até o momento se furta de fazê-lo, ignorando-o totalmente, bem como manifestar-se sobre a omissão na análise do Pedido de Providências da paciente que se refere ao cumprimento do teor da ordem emanada no HC 267336 do STF, protocolado há mais de 50 cinquenta dias, em 23/03/2026, porém sem análise pela magistrada que se furta veementemente em analisar o teor da ordem e se dedica a propulsionar todo tipo de procedimento contra a paciente, ignorando totalmente a ordem desta Suprema Corte, também que se manifeste sobre as movimentações subsequentes em procedimentos correlatos, considerando que a ordem desta Suprema Corte abrange todo o episódio histórico, que foi por fim reconhecido como CONDUTA ATÍPICA num caso penal TRANSITADO EM JULGADO, portanto, é o caso da Ação Penal 1601166-64.2020.8.12.0000, estribada ao mesmo episódio histórico já julgado, ignorando o teor da ordem de Vossa Excelência, unanimemente corroborada pelo Colegiado. Sendo a juíza, a mesma autoridade atuante nas duas ações penais que versam sobre o mesmo episódio histórico, não pode alegar desconhecer o teor da ordem que abrange todo o episódio histórico, porque já teve acesso à ordem protocolada pelo corréu Delcinei e pela própria reclamante (ambas as vezes ignorada).
 3. A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para que ofereça sua manifestação no feito, sendo inaceitável que ordens da Suprema Corte sejam ignoradas completamente, como se não existissem. 
4. No mérito, O JULGAMENTO DE TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para a preservação da competência e restabelecimento da autoridade das decisões desta Suprema Corte, cassando-se, em definitivo, as decisões do juízo reclamado que violam o comando soberano, determinando o imediato cumprimento da ordem dessa Suprema Corte, procedendo ao encerramento e arquivamento definitivo de todo e qualquer procedimentos relativos ao mesmo episódio histórico no qual circundou a ação penal n. 0022311-45.2018.8.12.0001, o que obviamente, inclui a ação penal n. 1601166-64.2020.8.12.0000 cuja denúncia diz clara e objetivamente que se trata dos fatos que já estavam julgados como estelionato nos autos da ação penal 0022311-45.2018.8.12.0001, garantindo que não se torne hábito o modelo de comportamento verificado nesse caso, no qual fica inconteste que, as autoridades do Estado do Mato Grosso do Sul especialmente as reclamadas, observando que o presidente do TJMS e o PGR do MPMS também receberam o ofício com a ordem e absolutamente todos, tratam, as decisões desta Suprema e Soberana Corte, com total desprezo.” 

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente